Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-55.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, IMPETRADO POR MARCOS JUNIOR MENEZES GONÇALVES. ORDEM CONCEDIDA. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI DISTRITAL N. 7.591/2024. NOVA CONDIÇÃO RESTRITIVA. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em mandado de segurança, a qual concedeu a ordem para afastar a cobrança de IPVA referente ao exercício de 2025 sobre veículo elétrico de propriedade do impetrante. 1.1. No apelo, o ente distrital defende a estrita legalidade do lançamento e a natureza de "favor fiscal" da isenção, sustentando a possibilidade de revogação ou modificação a qualquer tempo (arts. 176 e 178 do CTN). Argumenta constituir o IPVA exceção à anterioridade e pleiteia, subsidiariamente, a cobrança proporcional do imposto após o decurso da noventena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) se a restrição de isenção de IPVA promovida pela Lei Distrital n. 7.591/2024 configura majoração indireta de tributo sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal; (ii) se o IPVA se enquadra nas exceções constitucionais à referida anterioridade; e (iii) a possibilidade de cobrança proporcional do tributo no mesmo exercício financeiro após o cumprimento do prazo de noventa dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, conquanto o documento fiscal tenha sido emitido por estabelecimento revendedor localizado no Município de Vitória/ES, resta demonstrado nos autos ter sido o veículo foi efetivamente adquirido em estabelecimento situado na Asa Norte, Brasília/DF. 3.1. À época da aquisição do veículo, em 17/6/2024, a Lei Distrital no 6.466/2019, em sua redação conferida pela Lei no 7.028/2021, concedia isenção objetiva do IPVA para automóveis movidos a motor elétrico, incluindo os híbridos, sem qualquer restrição relativa ao local de aquisição do bem. 3.2. O princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88) aplica-se às hipóteses de revogação ou restrição de isenções fiscais, porquanto tais medidas resultam em majoração indireta da carga tributária, devendo-se assegurar a previsibilidade ao contribuinte (STF, Tema 1.383). 3.3. A Lei Distrital n. 7.591/2024, publicada em 04/12/2024, inovou ao exigir que a aquisição do veículo ocorresse em revendedora localizada no Distrito Federal para fins de isenção. Considerando que o fato gerador do IPVA ocorre em 1o de janeiro, o interregno entre a publicação da norma restritiva e a incidência tributária foi inferior a noventa dias, caracterizando violação constitucional e impedindo a exigibilidade do crédito no exercício de 2025.
4. O IPVA não consta no rol taxativo de exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, § 1o, da Constituição Federal, submetendo-se tanto à anterioridade anual quanto à noventena para qualquer alteração que implique aumento de tributo. 4.1. A interpretação literal da legislação tributária (art. 111 do CTN) e a prerrogativa de revogação de isenções (art. 178 do CTN) não afastam a obrigatoriedade de observância das garantias fundamentais do contribuinte e das limitações ao poder de tributar.
5. O fato gerador do IPVA é instantâneo e se consuma no dia 1o de janeiro de cada ano. 5.1. Assim, reconhecida a inexigibilidade da nova regra restritiva na data do fato gerador por desrespeito à anterioridade, o contribuinte faz jus à isenção integral no exercício correspondente, sendo inviável a cobrança proporcional ou fracionada do imposto a partir de março, sob pena de descaracterização do aspecto temporal da hipótese de incidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária e Apelação improvidas.
Tese de julgamento: "1. A restrição ou revogação de isenção fiscal do IPVA que resulte em majoração indireta do tributo submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, 'c', da CF/88), conforme Tema 1.383 do STF. 2. Tratando-se de imposto com fato gerador instantâneo ocorrido em 1o de janeiro, a inobservância da noventena na publicação da lei restritiva do benefício impede a cobrança do tributo, inclusive de forma proporcional, em relação a todo o exercício financeiro em que a norma produziria efeitos imediatos."
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 150, III, "c", e § 1o; Código Tributário Nacional, arts. 111, II, 176 e 178; Lei Distrital n. 7.591/2024; Decreto Distrital n. 34.024/2012, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645/PA (Tema 1.383), Rel. Min. Dias Toffoli; TJDFT, Agravo de Instrumento 0706403-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 11.06.2025.